Tribunal: TJMT
Processo: 1041718-19.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041718-19.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SILVIO MARCELO ZOMPERO SARLO - CPF: 075.700.048-76 (RECORRIDO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TRIBUTÁRIO – IPTU COBRADO E PAGO A MAIOR – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOBRADA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – REFORMA PARCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova dos autos comprova a ocorrência de cobrança tributária realizada em excesso.

Devida a restituição do valor cobrado e, efetivamente, pago a maior.

Ainda que caracterizada a cobrança indevida é incabível a restituição na forma dobrada, porquanto aplicável ao caso a norma específica que rege a matéria – Código Tributário Nacional o qual não embasa a pretensão aviada.

Parcialmente provido o recurso para afastar a condenação à restituição do valor pago indevidamente na forma dobrada, devendo a restituição se dar na forma simples.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte reclamada em razão da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial nos termos seguintes:

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a restituir, em dobro, os valores pagos a maior a título de IPTU do imóvel situado na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n° 303, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá-MT, Edifício Villaggio Siciliano, Apto. 1301, dos anos de 2016 a 2019, devendo os impostos serem recalculados utilizando-se como base a área constante no IPTU do ano de 2020, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e, de correção monetária, pelo IPCA-E, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a parte reclamada almeja a reforma integral da sentença para o fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na inicial e, subsidiariamente, que a restituição se dê na forma simples.

Contrarrazões da parte reclamante no Id. nº 153615154.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Assiste razão em parte ao recorrente.

Acerca da pretensão de afastar o dever de restituição é dos autos que não há fundamento para tal conclusão.

Conforme bem delineado no ato sentencial ora recorrido, as cobranças vinham sendo realizadas com base em metragem, base para o cálculo do montante devido, considerando medida que não subsistia.

Ademais, houve, à vista das cobranças que vinham se operando, pelo Município em face do contribuinte foram implementadas diligências justamente com o fim de adequar as cobranças.

Entretanto, não se pode descurar o fato de que as cobranças baseadas em metragem maior não são devidas sobre a referida metragem inexistente, de maneira que resta daí caracterizado o excesso que se traduz em valor indevido.

Nesse enfoque, não tendo se aperfeiçoado o decurso do prazo prescricional, não se há de afastar a responsabilidade do credor tributário de restituir aquilo que cobrou e, efetivamente, recebeu indevidamente e o direito do devedor tributário de restituir aquilo que lhe foi indevidamente cobrado e efetivamente pago.

Logo, impositiva a determinação de restituição do indébito no período indicado no ato sentencial que se constitui como objeto da presente demanda.

Lado outro, no que tange à pretensão de que a repetição do indébito se dê na forma dobrada deve ser reformado.

Com efeito, conquanto possível no ordenamento jurídico pátrio a hipótese de restituição na forma dobrada, tal não é de aplicação objetiva, isto é, bastando que haja a cobrança e o pagamento indevido para gerar referida consequência.

A norma elencada no art. 42, parágrafo único do CDC deve ser aplicada estritamente às relações de consumo, o que não se coaduna com a matéria presente nestes autos, cuja matéria refere-se à natureza diversa.

Assim, considerando que a origem da cobrança e do pagamento indevidos decorra de relação tributária inerente às partes, por certo que a norma específica deve ter aplicação impositiva, a qual na hipótese não elenca a possibilidade de restituição na forma dobrada, conforme se infere da Lei de Regência (CTN, art. 165).

Vale dizer, a restituição tem aplicação no ordenamento jurídico pátrio também em relação aos débitos tributários, contudo, não na forma dobrada, eis que a norma é silente a seu respeito.

Importa registrar que não se cuida de lacuna existente na norma especial (CTN) a ser integrada pela norma geral (CC), de sorte que não tendo elencado dentre as hipóteses em que a restituição tributária seja cabível a forma dobrada, por certo que essa foi a intenção do legislador.

Logo, impositiva a reforma parcial do ato sentencial, tão só para o fim de determinar que a restituição determinada no ato sentencial se dê na forma simples e não dobrada.

Em arremate,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte reclamada, eis que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de
FIXAR A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
, mantendo-se a sentença quanto ao mais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024